Tribunal: CARF
Processo: 10380.016769/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016769/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.004 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ROSA MARIA DE CASTRO - MICROEMPRESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ATO
DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INCONTESTE. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo inconteste o Ato de Exclusão do Simples, tendo o AIOA se fundado no
respectivo Ato, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
incorreção na declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016769/2009-12
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016769/2009-12

Relatório
ROSA MARIA DE CASTRO EMPRESA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 6a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no 08-30.436/2014, às e-fls. 54/59, que julgou
procedente o lançamentos fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados omissões e incorreções (CFL 78), em relação ao período de 01/2005 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 06/07, consubstanciados no DEBCAD n° 37.204.962-1.
O relatório fiscal da infração e o relatório fiscal da multa aduzem que
- por conta do Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza/CE no 129, de 05.10.2009, a empresa em epígrafe foi excluída do Sistema
Integrado de Pagamento do Imposto e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES FEDERAL, motivo pelo qual foi considerada
incorreta sua informação em GFIP;
- a muita aplicada é a prevista na Lei no 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, "caput", inciso
I e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27.05.2009, respeitado o disposto no art. 106, II, “c)” do CTN.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 65/76, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
- o crédito carece de certeza e liquidez;
- o AI é fruto de procedimento fiscal extenso, com 4 instrumentos de lançamento e mais
de 200 folhas, tornando “humanamente impossível”, a defesa;
- os fundamentos legais estão dispersos em duas páginas de documentos, “tornando
impossível uma defesa melhor desenhada”;
- não se conhece a fundamentação legal específica, contribuições exigíveis e hipóteses
de incidência, portanto, nulo é o auto de pleno direito;
Do Ato Declaratório de Exclusão:
- o auto de baseia em possibilidades, visto que o Ato Declaratório de exclusão ainda está
em fase de impugnação administrativa;
- o auditor fiscal efetuou o lançamento com base em seu julgamento, usurpando
atribuição do contencioso administrativo;
- não há fundamento legal para penalizar o sujeito passivo por deixar de informar
valores ainda discutidos;
Do objeto social da empresa:
- a empresa realiza, exclusivamente, a prestação de serviços a empresas na área de
limpeza de móveis, máquinas, equipamentos e logística, o que foi classificado,
erroneamente, pelo auditor, como locação de mão de obra;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016769/2009-12

- a atividade exercida não está no rol do art. 9o da Lei do SIMPLES, vez que não existe
a cessão de mão de obra ou locação alegada;
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente alega que há imprecisão e falta de clareza na fundamentação do
lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016769/2009-12

Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No que se refere ao argumento de tempo diminuto para confecção da impugnação,
o art. 15 do Decreto no 70.235/72 não prevê dilação do trintídio defensivo a depender do volume
ou da complexidade da auditoria fiscal.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração, devendo
ser afastada a preliminar pleiteada.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 78

Antes de adentrar na análise de mérito, é oportuno registrar que a contribuinte
relativamente ao Auto de Infração relativo a obrigação principal, qual seja: PAF n°
10380.012306/2009-81, relativo ao Ato de Exclusão do Simples, já houve o transito em julgado
no sentido da manutenção da exclusão.
Dito isto, toda a argumentação da contribuinte em relação ao lançamento da
obrigação principal, ou seja, sistemática do SIMPLES, cai por terra.
Sendo assim, nos cabe terce apenas algumas razões acerca do mérito da obrigação
acessória, o que fazemos a seguir.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016769/2009-12

O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o credito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada pelo
Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua
conduta, está pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição
Federal como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional - CTN).
Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com as
seguintes incorreções ou omissões, vejamos:
(...)
A empresa apresentou os documentos solicitados os quais foram comparados com as
informações dos sistemas da Previdência Social e com os dados efetivamente apurados,
constatando a auditoria o seguinte:
a) a empresa informou de forma incorreta em todas as G F l P ' s (Guias do
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social) como optante pelo simples, enquadramento este indevido, conforme Ato
Declaratório Executivo n° 129 de 05 de outubro de 2009, emitido pelo delegado
substituto da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-Ce.
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016769/2009-12

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS,
(...)
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa
aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
O Auditor Fiscal, portanto, a depender da data da ocorrência do fato gerador da
infração relacionada à GFIP (não entrega, entrega com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas e não relacionadas a fatos geradores), deve adotar diferentes
procedimentos quanto à lavratura dos autos de infração.
Na presente autuação observa-se que foi aplicada a legislação já alterada pela Lei
11.941/09 em virtude do valor final da multa ter-se mostrado mais benéfico, conforme informa o
relatório fiscal à fl. 07, corroborado com a planilha com o comparativo da multa de fls. 08/09.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.004 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016769/2009-12

RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital